Tribunal: TJES
Processo: 5001215-02.2021.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Comercial
Data de julgamento: 2025-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5001215-02.2021.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RODRIGO MENDES REIS

APELADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

RELATOR(A):
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001215-02.2021.8.08.0030

APELANTE: RODRIGO MENDES REIS

APELADA: DACASA FINANCEIRA S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO MONITÓRIA – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO
– CRÉDITO PESSOAL NÃO CONSIGNADO - COBRANÇA DE JUROS REMUNERATÓRIOS – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE EM COMPARAÇÃO COM A TAXA MÉDIA DE MERCADO –
RECURSO DESPROVIDO
.

1.
Nos
contratos

bancário
s
,
havendo cláusula expressa,
não é abusiva
a incidência de juros calculados em índice superior à taxa de 12% (doze por cento) ao ano sobre o valor do empréstimo
(STJ, súmula nº 382)
, inclusive com capitalização mensal
(STJ, súmula nº 539)
.

2.
O
Superior Tribunal de Justiça, no julgamento
do REsp.
nº
1.061.530/RS, sob o rito do
s recursos repetitivos,
tema nº 27,

fixou a tese
de que
“é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1°, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto”.

3.
A
circunstância de a taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, à conclusão de cobrança abusiva, consistindo a referida taxa em um referencial a ser considerado e não em um limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras.

4. Para que se reconheça abusividade no percentual de juros, não basta o fato de a taxa contratada suplantar a média de mercado, devendo-se observar uma tolerância a partir daquele patamar, de modo que a vantagem exagerada, justificadora da limitação judicial, deve ficar cabalmente demonstrada em cada caso, à luz do caso concreto, o que não se verifica neste caso (STJ, AgInt no AREsp nº 1.942.512/RS, DJe de 10/3/2022).

5.
A jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia a taxa média de mercado (
REsp 271.214/RS
),
o que não ocorre na hipótese dos autos
.

6
.
Recurso
des
provido.

VISTOS
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que compõem a 2ª Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade das atas e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE
,

NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

Vitória, ES, 27
de janeiro
de 20
25
.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001215-02.2021.8.08.0030

APELANTE: RODRIGO MENDES REIS

APELADA: DACASA FINANCEIRA S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.

É assente na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça a existência de relação de consumo e consequente aplicação do Código de Defesa do Consumidor
nas relações estabelecidas entre as instituições financeiras e o usuário dos serviços

por elas prestados
.

Neste sentido o enunciado da Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça:

“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

E o
contrato de adesão não é nulo, nem os contratantes estão desobrigados do cumprimento de cláusulas contratuais lícitas.
Conforme
explica Washington de Barros Monteiro, ao examinar o contrato de adesão:

“
Há neles, uma espécie de contrato regulamento, previamente redigido por uma das partes, e que a outra aceita ou não; trata-se de um clichê contratual, segundo as normas de rigorosa estandardização, elaborado em série; se a outra parte se submete, vem a aceitar-lhe as disposições, não pode mais tarde fugir ao respectivo cumprimento.” (“Curso de Direito Civil Direito das Obrigações 2ª Parte”, vol. 5, 15ª ed., Saraiva, 1977, SP, p. 31).

Acresça-se que
é admissível a revisão de contratos de adesão para fixar-se o exato conteúdo dos efeitos jurídicos decorrentes das cláusulas contratuais ajustadas, bem como o afastamento de cláusulas ilícitas e abusivas, sem que isso, por si só, implique a nulidade do contrato.

Tratando-se de
contrato de
financiamento
bancário
e havendo cláusula expressa,
não é abusiva
a incidência de juros calculados em índice superior à taxa de 12% (doze por cento) ao ano sobre o valor do empréstimo
(STJ, súmula nº 382)
, inclusive com capitalização mensal
(STJ, súmula nº 539)
.

O
Superior Tribunal de Justiça, no julgamento
do REsp.
nº
1.061.530/RS, sob o rito do
s recursos repetitivos,
tema nº 27,

fixou a tese
de que
“é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1°, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto”.

Eis a ementa do referido julgado:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA MORA. JUROS MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES.

[...]

I - JULGAMENTO DAS QUESTÕES IDÊNTICAS QUE CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE.

ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto.

[...]

(REsp n. 1.061.530/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 22/10/2008, DJe de 10/3/2009)

Prevaleceu
em tal
julgamento
o entendimento de que a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas
que
o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média não
caracteriza
, por si só,
cobrança abusiva
.

Ao contrário, a
taxa divulgada pelo Banco Central
não pode ser considerada o limite, justamente porque
reflete a
média
do mercado
; incorpora as menores e maiores taxas praticadas pel
as instituições financeiras
em operações
de crédito com
diferentes níveis de risco,
do que decorre ser admitida uma
faixa razoável
de
variação dos juros
entre as
instituições
.

O voto condutor do
acórdão
, proferido pela Eminente Ministra Nancy Andrighi,
ressalta, ainda, que
o Superior Tribunal de Justiça tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia (
REsp 271.214/RS
), ao dobro (
REsp 1.036.818/
RS) ou o triplo (
REsp 971.853/RS
) da taxa média de mercado, a depender das circunstâncias do caso concreto, consignando o seguinte:

“
Como média, não se pode exigir que todos os empréstimos sejam feitos segundo essa taxa. Se isto ocorresse, a taxa média deixaria de ser o que é, para ser um valor fixo. Há, portanto, que se admitir uma faixa razoável para a variação dos juros.

A jurisprudência, conforme registrado anteriormente, tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia (voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003), ao dobro (REsp 1.036.818, Terceira Turma, minha relatoria, DJe de 20.06.2008) ou ao triplo (REsp 971.853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007) da média.

Todavia, esta perquirição acerca da abusividade não é estanque, o que impossibilita a adoção de critérios genéricos e universais. A taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central, constitui um valioso referencial, mas cabe somente ao juiz, no exame das peculiaridades do caso concreto, avaliar se os
juros contratados foram ou não abusivos”.

Confiram-se outros precedentes do STJ replicando tal entendimento
.

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE EMBARGANTE.

[...]

1.1 Para que se reconheça abusividade no percentual de juros, não basta o fato de a taxa contratada suplantar a média de mercado, devendo-se observar uma tolerância a partir daquele patamar, de modo que a vantagem exagerada, justificadora da limitação judicial, deve ficar cabalmente demonstrada em cada caso, à luz do caso concreto.

[...]

3. Agravo interno desprovido”.

(AgInt no AREsp n. 1.942.512/RS, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 22/2/2022, DJe de 10/3/2022)

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. SÚMULA N. 284/STF. DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.

[...]

2. A taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso. Ao contrário, a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco. (AgInt no AREsp 1493171/RS, Rel. p/ Acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe 10/3/2021).

[...]”.

(AgInt no AREsp n. 1.959.936/BA, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 13/12/2021, DJe de 15/12/2021)

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATOS BANCÁRIOS. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022, II, DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA MÉDIA DO MERCADO. COBRANÇA ABUSIVA. LIMITAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. SÚMULA 83/STJ. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 833, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. AGRAVO DESPROVIDO.

[...]

2. A jurisprudência do STJ orienta que a circunstância de a taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, à conclusão de cobrança abusiva, consistindo a referida taxa em um referencial a ser considerado, e não em um limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras.

[...]”.

(AgInt no AREsp n. 1.844.716/MA, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13/12/2021, DJe de 16/12/2021)

Tal entendimento
também
tem sido replicado na jurisprudência local, do qual são exemplos os seguintes precedentes deste Egrégio TJES:

“
ACÓRDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CRÉDITO PESSOAL. ALEGADA ABUSIVIDADE DE JUROS. DIFERENÇA ENTRE AS TAXAS PRATICADAS E A TAXA MÉDIA DE MERCADO. NÃO ULTRAPASSADA UMA VEZ E MEIA. LEGALIDADE DA TAXA DE JUROS AVENÇADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O colendo Superior Tribunal de Justiça já se manifestou em diversas oportunidades sobre a eventual abusividade questionada pelo consumidor e “tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia (voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003), ao dobro (REsp 1.036.818, Terceira Turma, minha relatoria, DJe de 20.06.2008) ou ao triplo (REsp 971.853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007) da média”.

2. No caso em exame, verifica-se que no contrato nº 375738322 firmado em 27/07/2018, foi convencionada a taxa de juros de 8,95% a.m. e 179,60% a.a. e a taxa média de juros das operações de crédito com recursos livres - Pessoas físicas - Crédito pessoal não consignado, publicada no portal do Banco Central1 era de 6,74% a.m. e 118,72% a.a. Já no contrato nº 378032646, datado de 27/09/2018, foi convencionado que a taxa de juros do contrato seria de 8,95% a.m. e 179,60% a.a. e a taxa média de juros das operações de crédito com recursos livres - Pessoas físicas - Crédito pessoal não consignado, publicada no portal do Banco Central2 era de 6,88% a.m. e 122,29% a.a.

3. Estando a taxa contratada um pouco acima da média para as operações da mesma espécie à época, mas não ultrapassada em uma vez e meia, não restou demonstrada qualquer ilegalidade na sua fixação, que só pode ser admitida quando há uma nítida discrepância entre esta e a taxa média de mercado.

4. Recurso conhecido e desprovido”.

(TJES – AP nº 5001355-65.2023.8.08.0030, Relator Desembargador Sérgio Ricardo de Souza, 3ª Câmara Cível, publicado em 21/08/2024)

“
APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO DE TERCEIRO. AUSÊNCIA DE INTERESSE JURÍDICO. NÃO CONHECIDO. RECURSO DO AUTOR. REVISÃO CONTRATUAL. EMPRÉSTIMO PESSOAL NÃO CONSIGNADO. ANATOCISMO. LEGALIDADE. JUROS REMUNERATÓRIOS. MÉDIA DE MERCADO. NÃO SUPERIOR A 50%. NÃO CONFIGURADA A ABUSIVIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

[...]

IV – De acordo com entendimento jurisprudencial dominante sobre o tema, os juros remuneratórios devem ser limitados à taxa média de mercado, quando demonstrada a significativa discrepância entre a taxa pactuada e a taxa média para operações semelhantes.

V - A abusividade dos juros remuneratórios vem sendo reconhecida pelos Tribunais Pátrios nas hipóteses em que a divergência ultrapassa em mais de 50% (cinquenta por cento) a média divulgada pelo Banco Central do Brasil.

VI - Recurso do autor conhecido e não provido”.

(TJES – AP nº 0017614-79.2017.8.08.0048, Relator Desembargador Robson Luiz Albanez, 4ª Câmara Cível, publicado em 05/10/2023)

Na hipótese, a
taxa
de juros
prevista no contrato firmado entre as partes é de

6,8
% (
seis
inteiro
s
e
oito décimos por cento)

ao mês e de

120,22
% (
cento e vinte
inteiros e
vinte e dois
centésimos por cento) ao ano,
considerando a capitalização
(id. 7996946)
.

Já a
taxa média do mercado
para operações de
crédito
pessoal não consignado
na
data da celebração do contrato,

divulgada pelo Banco Central do Brasi
l
,
foi apurada em
7,63% (sete inteiros e sessenta e três centésimos por cento) ao mês e 177,36% (cento e setenta e sete inteiros e trinta e seis centésimos por cento) ao ano
1
,
o que infirma a alegada cobrança de juros abusivos
.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso e, com fundamento no art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) do valor da condenação.

Ressalte-se que a
exigibilidade das verbas sucumbenciais permanecerá suspensa
em razão do
deferimento da assistência judiciária gratuita (CPC, art. 98, § 3º).

É como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

1
https://www.bcb.gov.br/estatisticas/reporttxjuroshistorico/

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)